Tribunal: STF
Processo: AP 2422
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de ação penal em face de NELSON RIBEIRO FONSECA JÚNIOR (CPF nº 399.920.088-80), em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (Pet 11.021/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Sessão Virtual de 1º/3/2024 a 8/3/2024). 



    A Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), do Código Penal. 



    Em 5/4/2024, determinei a citação do réu para apresentação de defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos arts. 8º da Lei 8.038/90 e 238 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 131). 



    Consta dos autos, em síntese, que o acusado foi preso preventivamente em 17/3/2023, pela participação nos atos que, mediante violência e grave ameça, buscavam coagir e impedir o exercício dos poderes constitucionais constituídos, em flagrante afronta à manutenção do Estado Democrático de Direito, e que resultaram na invasão dos prédios do PALÁCIO DO PLANALTO, do CONGRESSO NACIONAL e do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com depredação do patrimônio público.



    Em 25/4/2023, 22/7/2023, 1º/12/2023, 16/12/2023 e 23/1/2024, foram proferidas decisões mantendo a prisão preventiva do investigado.



    Em 19/12/2023, determinei que NELSON RIBEIRO FONSECA JUNIOR fosse submetido à avaliação médica oficial para verificação da real condição de saúde, a eventual necessidade de cuidados específicos e continuados e a impossibilidade de atendimento pelo sistema carcerário. 



    Em 26/12/2023, a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo encaminhou aos autos o relatório médico, noticiando que o custodiado se encontra em tratamento das seguintes patologias: síndrome do pânico, depressão recorrente, insônia, transtorno de humor, hipotireoidismo, obesidade mórbida, hérnia de disco, diabetes e lesão traumática na perna esquerda (eDoc. 342). 



    Foi expedido ofício à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo solicitando informações, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas sobre a necessidade de transferência do investigado para o hospital penitenciário.



    Em resposta, a referida Secretaria informou que ”o preso NELSON RIBEIRO FONSECA JÚNIOR, recolhido no Centro de Ressocialização de Limeira/SP, está sendo acompanhado por médico que presta serviços naquela Unidade, inclusive fazendo uso dos medicamentos prescritos e, a despeito das comorbidades apresentadas, não se vislumbra a necessidade, neste momento, de remoção ao Hospital Penitenciário. (…) o preso em questão, como decorrência do acompanhamento médico, já possuía consulta agendada no Hospital Penitenciário para o dia 08 de janeiro próximo” (eDoc. 354).



    A Defesa de NELSON RIBEIRO FONSECA JUNIOR requereu a revogação da prisão preventiva, sob os argumentos de que: (a) “o custodiado se encontra em tratamento das seguintes patologias: síndrome do pânico, depressão recorrente, insônia, transtorno de humor, hipotireoidismo, obesidade mórbida, hernia de disco, diabetes e lesão traumática na perna esquerda”; (b) “que não estão presentes os requisitos para prisão preventiva previstos no art. 312 – do Código de Processo Penal” e (c) “é pessoa primária de bons antecedentes, tem residência fixa; possui profissão definida com emprego em exercício, não representa nenhum risco à instrução criminal” (petição STF nº 15.647/2024).



    Ao final, pede, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, com ou sem tornozeleira eletrônica.



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República opinou pela manutenção da prisão preventiva de NELSON RIBEIRO FONSECA JUNIOR (eDoc. 403).



    É o relatório. DECIDO.



    No presente caso, há indícios significativos de que NELSON RIBEIRO FONSECA JÚNIOR participou do movimento de invasão e depredação dos prédios sedes do Três Poderes, em Brasília/DF, razão pela qual, acolhendo a representação formulada pela Polícia Federal, com manifestação favorável emitida pela Procuradoria-Geral da República, decretei a prisão preventiva do requerente, em 10/3/2023. 



    Na oportunidade consignei que a restrição da liberdade do investigado seria medida razoável, adequada e proporcional para garantia da ordem pública e para a cessação da prática delituosa, com base nos indícios de que integrava associação criminosa que, de forma reiterada e ostensiva, atentou contra a Democracia e o Estado de Direito pleiteando a implantação de um governo militar. 



    Esse entendimento deve ser mantido na análise do presente pedido de liberdade provisória, ante a evidente impossibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em razão de sua ineficácia para afastar o periculum libertatis do investigado. 



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, ainda é necessária a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, ante gravidade concreta das condutas atribuídas ao requerente. Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 403): 



    “De acordo com os elementos incorporados aos autos, Nelson Ribeiro Fonseca Júnior ainda subtraiu da Câmara dos Deputados, mediante destruição de obstáculo, a bola de futebol autografada pelo jogador Neymar Júnior, bem infungível que compõe o patrimônio público e que se encontrava exposta no Salão Verde da Câmara dos Deputados. A bola foi um presente da Delegação de Jogadores do Santos Futebol Clube ao então Presidente da Câmara, Marco Maia, em 10 de abril de 2012, por ocasião da sessão solene em comemoração ao centenário do clube. 



    Há, portanto, robustos indícios de materialidade e a autoria delitivas. 



    (...).



    Tanto a decisão que decretou a segregação cautelar como a decisão que a manteve estão calcadas na garantia da ordem pública, em razão da necessidade de interromper a atividade criminosa, e na conveniência da instrução criminal, caraterizada pela necessidade de prosseguimento da investigação, notadamente para identificar outros envolvidos. 



    Os pressupostos fáticos e processuais que autorizaram a manutenção da prisão preventiva permanecem hígidos, sobretudo diante do risco concreto de reiteração de mobilizações criminosas e do fundado receio de que, em liberdade, o denunciado possa encobrir ilícitos e alterar a verdade sobre os fatos, coagir testemunhas e outros envolvidos, bem como ocultar dados e documentos que revelem ligações entre ele e terceiros. 



    A prisão preventiva do investigado atende, por conseguinte, à necessidade, à adequação e à proporcionalidade em sentido estrito, não havendo, neste momento, a possibilidade de substituição por medidas cautelares menos onerosas, em razão da sua ineficácia para afastar o periculum libertatis.”



    A presença do requerente, no dia 8/1/2023, nas dependências do CONGRESSO NACIONAL foi confirmada pelas próprias declarações prestadas à Polícia Militar do Estado de São Paulo, onde reconheceu que furtou a bola autografada pelo jogador Neymar, à época exposta em estante dentro de recinto, demonstrando claro comportamento desafiador da ordem posta, e, ao menos em tese, confessando a prática de outro delito, além de sua adesão ao grupo criminoso que com animus e estabilidade atacou a sede dos Três Poderes, ações, portanto, irrefutáveis.



    Verifico, ainda, que a PRIMEIRA TURMA da SUPREMA CORTE, ao receber a denúncia oferecida em face de NELSON RIBEIRO FONSECA JÚNIOR, na Sessão Virtual de 1º/3/2024 a 8/3/2024, reconheceu a justa causa para a instauração de ação penal em seu desfavor.



    A confirmação, pela PRIMEIRA TURMA, da presença de indícios suficientes de materialidade delitiva de tão graves delitos, forçoso reconhecer que o contexto fático, no restante, permanece inalterado no tocante aos requisitos do art. 312 do CPP, sendo patente a necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pelo somatório das penas decorrentes das imputações formuladas em desfavor do réu que, se aplicadas em grau máximo, podem totalizar 30 anos de reclusão.



    Dessa maneira, presentes o fumus commissi delicti e periculum libertatis, inequivocamente demonstrados nos autos pelos fortes indícios de materialidade e autoria dos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), do Código Penal, somados à periculosidade social do investigado, demonstram ser patente, portanto, a necessidade de manutenção da prisão preventiva em face da conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal, e garantia da ordem pública, conforme posicionamento pacífico dessa SUPREMA CORTE (HC 216.003 AgR, Relator: NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 24/3/2023; HC 224.073 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 14/3/2023; HC 217.163 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25/11/2022; HC 217.887 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24/8/2022; HC 196.907 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 2/6/2021). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, e com base no art. 312, c/c o art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de NELSON RIBEIRO FONSECA JÚNIOR (CPF nº 399.920.088-80).



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente